Tribunal: TJSP
Processo: 0011048-83.2013.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000395684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0011048-83.2013.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que são embargantes
GIOVANA CAMILA PALEARI, JOSÉ CARLOS DE ALICE MOÇO, VANER CARIDI,
VANTUIR CARIDI, VAGNER CARIDI, SIRLES APARECIDA SERTOTIO MOÇO,
CARLOS EDUARDO DA SILVA PRADO, SEBASTIÃO APARECIDO COLODIANO,
GRACINALDA DE SOUZA COLODIANO e MARIA JOANA BATISTA CARIDI, são
embargados ATÍLIO LONGO JUNIOR, ANA LÚCIA DOMIQUILLE LONGO, TERESA
DE LOURDES DOMIQUILLE LONGO, JAIR ANTONIO LONGO, LUIZ CARLOS
PALEARI, PAULA GORETE DOMIQUILLE e MARIA DE FÁTIMA DOMIQUILLE
PALEARI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0011048-83.2013.8.26.0071/50000 - Bauru - VOTO No 2/5
Embargos de Declaração no 0011048-83.2013.8.26.0071/50000
Comarca : BAURU 2a VARA CÍVEL
Juiz
: MARCELO ANDRADE MOREIRA
Ação
:
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
e
RESCISÃO CONTRATUAL
Embargantes: JOSÉ CARLOS DE ALICE MOÇO e OUTROS
Embargados : PAULA GORETE DOMIQUILLE e OUTROS
VOTO No 30705
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ
DECIDIDA INADMISSIBILIDADE RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por José
Carlos de Alice Moço e Outros contra a decisão colegiada de fls.
468/475 que, por votação unânime, negou provimento aos recursos
interpostos pelas partes.
Sustentam os embargantes, em suma, que a sentença
reconheceu que o vencimento da última parcela foi postergado à
data da concessão da escritura de transferência do domínio do
imóvel pactuado, de forma que não estavam inadimplentes.
Afirmam que o acórdão é contraditório, uma vez que, se reconheceu
o pagamento de R$ 10.000,00 correspondente ao vencimento da
parcela de setembro, sob a presunção de ter sido realizado em data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0011048-83.2013.8.26.0071/50000 - Bauru - VOTO No 3/5
próxima ao vencimento da parcela, o mesmo deve ocorrer com os
pagamentos fracionados de R$ 4.800,00 e de R$ 5.200,00, posto
que realizados em datas próximas, perfazendo a quitação integral da
parcela. Alegam que o acórdão proferido é omisso ao deixar de
apreciar documentos acostados aos autos.
É o relatório.
Conheço do recurso, visto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão
ora embargado, observa-se que os embargantes não demonstram a
existência de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a
interposição do presente recurso, de estreitos contornos processuais,
mas almejam, em verdade, a modificação da decisão em seu favor.
Com efeito, não há que se falar em contradição ou
omissão, tendo em vista que todos os argumentos das partes foram
devidamente analisados, tendo sido firmado o entendimento de que
não houve comprovação efetiva do pagamento integral, sendo que
os próprios embargantes não negam que a última parcela não foi
paga, não lhes socorrendo o argumento de que, posteriormente, foi
ajustado entre as partes que o pagamento seria feito quando fosse
outorgada a escritura, posto que a cláusula 6a do contrato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0011048-83.2013.8.26.0071/50000 - Bauru - VOTO No 4/5
estabeleceu expressamente que o desmembramento da área vendida
e a escritura definitiva seria outorgada aos compradores após a
quitação total do imóvel que se daria em 18.10.07 (fls. 20).
Cumpre ainda observar que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos
declaratórios somente têm cabimento diante da existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de um
novo julgamento sobre a matéria.
Ressalte-se que, somente em casos excepcionais se pode
agregar efeito infringente aos embargos de declaração, modificando
o julgado, situação que não se configura na espécie em apreço,
sendo forçoso concluir que a via eleita é inadequada para a
pretensão dos embargantes de ver reexaminada e decidida a
controvérsia de acordo com a sua tese recursal.
Não se olvide, ainda, que inexiste qualquer obrigação de
que o julgador manifeste-se sobre todas as alegações ventiladas pela
parte e, tampouco, atenha-se aos fundamentos por ela indicados, ou
a responder, um a um, todos os seus argumentos, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0011048-83.2013.8.26.0071/50000 - Bauru - VOTO No 5/5
questões suscitadas pelos embargantes, porque não constituem
pontos omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para
se reformar ou esclarecer a seu respeito.
Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator